Tribunal: TJBA
Processo: 8117859-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117859-77.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIA ALVES DOS SANTOS DIAS Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DE NOME. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO E FATURAS DE CONSUMO. ASSINATURA IDÊNTICA AO DOCUMENTO DE IDENTIDADE. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELO RÉU (ART. 373, II, DO CPC). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A autora alega não reconhecer a dívida de R$ 320,41 que motivou a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes pela ré. O juízo de primeiro grau considerou que a instituição financeira comprovou a origem do débito mediante contrato assinado e histórico de utilização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a apelada comprovou a existência da relação jurídica e a origem da dívida, afastando a tese de inexistência de débito; (ii) Definir se a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, diante da prova da dívida, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não desonera o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova, nem impede que o fornecedor se desincumba de seu encargo ao apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). A apelada apresentou contrato de adesão com assinatura visualmente idêntica à do documento de identidade da apelante, além de faturas de consumo e termo de cessão de crédito, o que confirma a existência do vínculo jurídico e a inadimplência. A ausência de impugnação específica ou pedido de perícia grafotécnica pela autora torna incontroversa a validade da assinatura e, consequentemente, da dívida. A inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, quando fundada em débito inadimplido, configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que exclui a responsabilidade civil por inexistência de ato ilícito. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8117859-77.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIA ALVES DOS SANTOS DIAS e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.